Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-54.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-54.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN SALUSTIANO SUZART DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: JOAO DA SILVA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA DE JESUS NEVES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO PELAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

A inicial e a contestação criam os limites da lide, sendo vedado ao juízo proferir decisão com base em pedido ou causa de pedir que não foi ventilado pelas partes.

Deve ser anulada a Sentença que julga improcedente a demanda com base em fundamento que não foi levantado pelas partes e sobre o qual não foram intimados para se manifestar.

O Código de Processo Civil veda que seja proferida decisão com base em fundamento que as partes não tenham a oportunidade de se manifestar. (arts.9º e 10 do CPC.)

Sentença que deve ser anulada para retorno dos autos para se manifestar sobre a existência de fluxos distintos na via e sobre a necessidade de produção de provas sobre este fato.

A utilização da tese da preferência no cruzamento de quem transita pela avenida em detrimento do veiculo quem vem pela rua não foi apresentado pelo réu em sede de contestação e não foram as partes intimadas para se manifestar sobre a existência da distinção de fluxos, materializando assim a decisão surpresa.

Sentença Anulada. Apelo Provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000391-54.2020.8.05.0080
tendo como apelante WILLIAN SALUSTIANO SUZART DOS SANTOS e apelado JOAO DA SILVA BATISTA E OUTRO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher a preliminar e no mérito,

conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.